Tribunal: TJDFT
Processo: 0750235-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR (agravante/autor), contra decisão (179354097, dos autos de origem), proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0740024-54.2023.8.07.0001, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 53772236), o agravante/autor, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela pleiteada. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0740024-54.2023.8.07.0001, da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, fora sentenciado, em 24 de novembro de 2023, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 179354097, do processo de origem): (...) Trata-se de ação proposta pela parte qualificada nos autos, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade, e determinado o recolhimento das custas, o que não foi cumprido pela parte autora. O recolhimento das custas é pressuposto de constituição do processo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS PELO AUTOR. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 801 e 954, I, ambos do CPC/2015. 2. Quando a extinção decorre de não recolhimento das custas iniciais, o autor não tem obrigação de quitar as custas finais, uma vez que essa hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC/2015. 3. Nesse sentido o entendimento desta 3a Turma Cível do TJDFT: "[...]1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das custas processuais (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular), com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas processuais finais. [...]" (Acórdão 1345439, 07336961620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso provido para reformar a sentença, isentando o apelante do pagamento das custas finais. (Acórdão 1420189, 07349480920208070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incide ao caso, assim, a regra do artigo 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição. Observo que, posteriormente ao indeferimento da gratuidade, a parte anexou o balanço patrimonial da clínica médica da qual o autor é sócio, a qual funciona no endereço que corresponde à unidade consumidora de energia. O documento indica haver prejuízo acumulado da sociedade empresarial no exercício de 2023. No entanto, a documentação anteriormente apresentada pela parte autora não demonstra a situação de insuficiência de recursos. Ademais, o autor juntou documento referente aos rendimentos tributáveis recebidos no ano calendário de 2022, deixando de documentar nos autos a situação patrimonial atual da pessoa física. Isso posto, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Promova-se o cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a extinção do feito na origem. Publique-se. Intime-se.